Tribunal: TRF3
Processo: 5002151-39.2018.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
308/366)

5002151-39.2018.4.03.6130

e - DJF3 Judicial 1 Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. APELAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CARACTERIZADA. REQUISITOS ESSENCIAIS OBSERVADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O juízo de origem apreciou devidamente a questão, embora contrário aos interesses do apelante. O magistrado respeitou o princípio da motivação no exercício de seu livre convencimento, observando os requisitos essenciais do art. 489 do CPC.

2. A sentença está bem delineada, compreendendo a identificação das partes litigantes e do caso, o registro das principais ocorrências na tramitação do processo, a apreciação das questões fundamentais ao deslinde da causa e, por fim, dispositivo julgando e compondo a lide.

3. Obiter dictum, há muito tempo o STJ consolidou a tese de que é necessária a demonstração de prejuízo à defesa da parte para o reconhecimento de nulidades processuais, o que não foi comprovado no caso concreto.

4. Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002151-39.2018.4.03.6130

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: NAHUEL AUGUSTO ROSANO

Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANE LEANDRO DE NOVAIS - SP181384-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PROCURADOR: DEPARTAMENTO JURÍDICO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002151-39.2018.4.03.6130

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: NAHUEL AUGUSTO ROSANO

Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANE LEANDRO DE NOVAIS - SP181384-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PROCURADOR: DEPARTAMENTO JURÍDICO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Nahuel Augusto Rosano contra decisão que, em sede de ação revisional de contrato de financiamento imobiliário, indeferiu a petição inicial e extinguiu a demanda sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, incisos I e IV, e art. 485, incisos I, IV e VI, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante busca, em síntese, o reconhecimento da nulidade da sentença sob o fundamento de que não estão presentes as exigências previstas no art. 458 CPC/73 (art. 489 do CPC/15), pois, segundo afirma, a decisão não contém relatório, fundamentação e conclusão.

Com contrarrazões, vieram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002151-39.2018.4.03.6130

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: NAHUEL AUGUSTO ROSANO

Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANE LEANDRO DE NOVAIS - SP181384-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PROCURADOR: DEPARTAMENTO JURÍDICO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Examinando a sentença recorrida, verifica-se que o juízo de origem apreciou devidamente a questão, embora contrário aos interesses do apelante. O magistrado respeitou o princípio da motivação no exercício de seu livre convencimento, observando os requisitos essenciais do art. 489 do CPC.

Não obstante devidamente intimada para emendar a petição inicial a fim de esclarecer os fatos e causa de pedir com informações detalhadas do contrato objeto de revisão, a parte autora deixou de corrigir os vícios apontados, redundando no indeferimento da inicial e extinção do processo sem apreciação do mérito pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

No caso, a sentença está bem delineada, compreendendo a identificação das partes litigantes (cabeçalho) e do caso, o registro das principais ocorrências na tramitação do processo, a apreciação das questões fundamentais ao deslinde da causa e, por fim, dispositivo julgando e compondo a lide.

Portanto, não há que se falar em nulidade.

Obiter dictum, há muito tempo o STJ consolidou a tese de que é necessária a demonstração de prejuízo à defesa da parte para o reconhecimento de nulidades processuais, o que não foi comprovado no caso concreto.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458, II, E 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. NOTIFICAÇÃO DO RÉU SOBRE O RECEBIMENTO DA INICIAL. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO. NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF. ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7 DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 12, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.492/92. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 458, II, e 535, II, do CPC, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão dos Embargos Declaratórios apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. II. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência dessa Corte, que firmou entendimento no sentido de que a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio pas de nulitte sans grief. Precedentes do STJ: EREsp 1.121.718/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 01/08/2012; AgRg no REsp 1.431.148/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/04/2015; AgRg no AREsp 330.656/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/10/2013; AgRg no AREsp 229.979/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 13/03/2013. (...) (AgRg no AREsp 613.320/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. APELAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CARACTERIZADA. REQUISITOS ESSENCIAIS OBSERVADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O juízo de origem apreciou devidamente a questão, embora contrário aos interesses do apelante. O magistrado respeitou o princípio da motivação no exercício de seu livre convencimento, observando os requisitos essenciais do art. 489 do CPC.

2. A sentença está bem delineada, compreendendo a identificação das partes litigantes e do caso, o registro das principais ocorrências na tramitação do processo, a apreciação das questões fundamentais ao deslinde da causa e, por fim, dispositivo julgando e compondo a lide.

3. Obiter dictum, há muito tempo o STJ consolidou a tese de que é necessária a demonstração de prejuízo à defesa da parte para o reconhecimento de nulidades processuais, o que não foi comprovado no caso concreto.

4. Apelação não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.